Tribunal: TJPA
Processo: 0821959-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821959-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS MORAIS CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE RENOVADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Marcus Vinícius Morais Campos, contra ato do Juízo da Vara Criminal e das Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia/PA, que manteve a prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal). A impetração sustenta excesso de prazo na apreciação de pedidos de revogação da custódia, ausência de contemporaneidade dos fundamentos, motivação genérica e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, determinação de apreciação dos pedidos pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo na apreciação de pedidos de revogação da custódia; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos, tais como o modus operandi da conduta (aproximação sorrateira da vítima e disparos à curta distância), motivação fútil (ciúmes), histórico de evasão por mais de dois anos e risco à aplicação da lei penal, demonstrando periculosidade e necessidade da medida para garantia da ordem pública.

4.

A contemporaneidade dos fundamentos se renova com a recaptura do réu (18/10/2024) e as sucessivas decisões que mantiveram a prisão (09/12/2024 e 09/09/2025), todas com fundamentação concreta, conforme exige o art. 315, §1º, do CPP, e a jurisprudência do STJ.

5.

A alegação de excesso de prazo na apreciação de pleitos se mostra superada, haja vista o encerramento da instrução, a prolação da pronúncia e o trâmite do RESE, observando-se razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), sobretudo diante da evasão prolongada do paciente, que dificultou o curso regular do feito.

6.

As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema. Ademais, as cautelares alternativas mostram-se inadequadas, conforme o art. 282, §6º, do CPP, diante do risco evidenciado à ordem pública e à efetividade da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento pode justificar a prisão preventiva, quando revelam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva se renova com decisões supervenientes devidamente motivadas.

3.

O excesso de prazo não se configura quando há justificação pelo histórico de evasão e andamento processual compatível com a complexidade do feito.

4.

A presença de condições pessoais favoráveis não autoriza, isoladamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, se presentes elementos concretos que justifiquem a segregação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, §6º; 312; 315, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (conv.), T6, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 756.968/MT, T5, j. 14.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de MARCUS VINÍCIUS MORAIS CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, contra ato do Juiz da Vara Criminal e Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia/PA, que manteve a prisão preventiva pela suposta prática do crime tipificados no
art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

A impetração alega excesso de prazo na apreciação de pedido de revogação, ausência de contemporaneidade e fundamentação genérica do decreto (arts. 93, IX, CF; 315, CPPB), suficiência de cautelares do art. 319 do CPPB, especialmente após a pronúncia (09/09/2025) e a interposição de RESE (12/09/2025). Requer liminar e revogação da custódia, ou, subsidiariamente, determinação para imediata apreciação dos pleitos pendentes.

Liminar indeferida por esta relatoria em 16 de outubro de 2025 como se lê do ID 30806396.

Informações da autoridade coatora (ID 31253037) com as seguintes informações relevantes aos autos: preventiva decretada em 15/12/2021; cumprida em 18/10/2024; indeferimento de revogação em 09/12/2024; instrução em 21/03/2025; pronúncia em 09/09/2025 com manutenção da preventiva; novo pedido de revogação autuado em apartado (0802884-77.2025.8.14.0017) também indeferido; custódia há 381 dias até 03/11/2025; RESE remetido ao TJPA. Consta ainda quadro fático-probatório: auto de exame cadavérico e esquema de lesões; depoimentos presenciais (Ravel Reury Duarte da Silva, Elizama Ramos Carvalho, Letícia Morais Campos); confissão do acusado; modus operandi (aproximação sorrateira e dois disparos); motivação fútil (ciúmes); histórico de evasão por mais de 2 anos.

Parecer do Ministério Público constante no ID 31467732 manifestando pelo conhecimento e denegação da ordem, ante fundamentação concreta (arts. 312 e 315, CPP), risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, e inidoneidade das cautelares alternativas.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente (
ID

30722505
)
, bem como na decisão que manteve a medida cautelar do mesmo (ID 30723169), haja vista demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Em seu decreto preventivo (15/12/2021),posteriormente reafirmado em 09/12/2024 e por ocasião da pronúncia de 09/09/2025, o juízo dito coator destacou, quanto ao fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), o lastro probatório formado pelo auto de exame cadavérico e esquema de lesões, pelos depoimentos presenciais (Ravel Reury Duarte da Silva, Elizama Ramos Carvalho e Letícia Morais Campos) e pela confissão do réu em juízo, todos convergentes para a prática do homicídio qualificado.

No tocante ao periculum libertatis, apontou circunstâncias concretas do caso, tais como a gravidade do modus operandi (aproximação sorrateira da vítima e dois disparos à curta distância, com motivação fútil ligada a ciúmes), o risco à aplicação da lei penal evidenciado pela evasão por mais de dois anos, com frustração da citação e captura apenas em 18/10/2024, além da insuficiência de medidas cautelares alternativas diante do histórico de desrespeito às ordens judiciais. Elementos que, em seu conjunto, denotam risco concreto à ordem pública e justificam a manutenção da custódia, cuja contemporaneidade foi renovada pelas decisões supervenientes.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
, risco de reiteração delitiva e a intimidação da comunidade, da necessidade de resguardar a instrução, além da não localização do paciente, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Quanto à contemporaneidade prevista no
art. 315, § 1º, do CPPB
, trata-se de exigência de natureza teleológica que requer a atualidade do risco a depender da peculiaridade do fato e não a mera proximidade cronológica dos fatos. Assim decide o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6 .581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado
. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6 .581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. 3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.
4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (G.N.)

Em análise ao caso concreto, embora a decretação origine-se de 2021, a captura em 18/10/2024 e as decisões subsequentes, devidamente fundamentadas, renovam a atualidade dos vetores.

Quanto a alegação de excesso de prazo, as informações oficiais do D. Juizo
a quo
registram indeferimento do pedido de revogação em 09/12/2024 e novo indeferimento em autos apartados, além da pronúncia (09/09/2025) que reavaliou e manteve a cautelar. Superada, assim, a alegação de pedido “concluso sem decisão”. À luz da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, CF), do iter processual (instrução encerrada, pronúncia proferida, RESE em trâmite) e do histórico de fuga do réu, não se configura constrangimento por mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025